Tribunal: TJSP
Processo: 2097799-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU referente ao exercício de 2006 – Decisão agravada que deferiu a substituição da penhora de ativos financeiros pelos bens imóveis ofertados pelo agravado – Necessidade de reforma - Arts. 11 da LEF e 835 do CPC que preveem uma ordem preferencial de bens, na qual o dinheiro ocupa o primeiro lugar, admitindo-se excepcionalmente a sua substituição por bens de menor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU referente ao exercício de 2006 – Decisão agravada que deferiu a substituição da penhora de ativos financeiros pelos bens imóveis ofertados pelo agravado – Necessidade de reforma - Arts. 11 da LEF e 835 do CPC que preveem uma ordem preferencial de bens, na qual o dinheiro ocupa o primeiro lugar, admitindo-se excepcionalmente a sua substituição por bens de menor liquidez – Ausência de demonstração, pelo devedor, da hipossuficiência financeira alegada – Decisão reformada – Recurso provido.